Tribunal: TCU
Processo: 006.250/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Conceição de Maria de Brito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Conceição de Maria de Brito no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional de Trabalho da 16a Região/MA, encaminhado ao Tribunal para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Conceição de Maria de Brito e, excepcionalmente, autorizar o seu registro; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional de Trabalho da 16a Região/MA e à interessada que, apesar do presente ato ter sido julgado ilegal, ele pode subsistir, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessário emitir novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.